Tribunal: TJPA
Processo: 0001375-32.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001375-32.2015.8.14.0006

RECORRENTE: ADRIANA ABREU QUARESMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
CAPUT,
C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPROCEDENTE
. CONFORME A INICIAL ACUSATÓRIA A RECORRENTE, DE FORMA LIVRE, CONSCIENTE E COM
ANIMUS NECANDI
, INICIOU A EXECUÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 121,
CAPUT
C/C 14, II, AMBOS DO CPB, AO DESFERIR 04 FACADAS CONTRA A VÍTIMA.

INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar a recorrente como autora do crime previsto no art. 121,
caput
c/c 14, II do CPB,

não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

2.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA, NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, EXIGE COMPROVAÇÃO INSOFISMÁVEL QUANTO À AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
POR PARTE DO AUTOR DOS FATOS, O QUE IMPÕE PROFUNDA IMERSÃO NO CONTEXTO PROBATÓRIO, A FIM DE SE CONSTATAR A INTENÇÃO DO AGENTE, ISTO É, SE ELE EFETIVAMENTE DESISTIU DE PROSSEGUIR ABANDONANDO A INTENÇÃO DE MATAR OU SE O RESULTADO LESÃO CORPORAL DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE. ANALISANDO A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, VERIFICO NÃO EXISTIR DEMONSTRAÇÃO CABAL QUANTO À AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DA ORA RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADRIANA ABREU QUARESMA
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara do tribunal do júri de Ananindeua
, que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121,
caput
, c/c 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID 7118309 e ID 7118310), em síntese, que
no dia 07/02/2015, por volta das 02h:30m, no Bloco Primavera II do Centro de Reeducação Feminina “Primavera”, Cela D-30 no Bairro do Coqueiro, a denunciada tentou contra a vida das vítimas Kedma da Silva Costa e Luciana da Silva Santos.

As vítimas se encontravam na companhia da acusada, fazendo uso de drogas do tipo “crack” no Bloco Primavera II, na Cela D-30, ocasião em que outra detenta acordou e deu falta de sua sandália que havia sido furtada pelas vítimas e a acusada, o que gerou uma discussão generalizada, onde a acusada queria que a vítima Kedma assumisse a autoria pelo furto sozinha, tendo se revoltado e pegado uma faca de serra que estava escondida debaixo do seu colchão e desferiu vários golpes contra as vítimas, alegando que iria matá-las.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121,
caput,
na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em ID 7118324, recebida a denúncia em 17/03/2015;

Em ID 7118338, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/11/2015;

Em ID 7118345, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/05/2016;

Em ID 7118352, Laudo nº 2015.01.004521-TRA;

Em ID 7118354, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/05/2017;

Em ID 7118369, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/02/2019;

Em ID 7118375, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/09/2019, ocasião em que a MM. Juíza decretou a revelia da denunciada Adriana Abreu Quaresma;

Em ID 7118380/7118382, a magistrada julgou admissível a denúncia para
PRONUNCIAR
a acusada
Adriana Abreu Quaresma
, nas sanções punitivas previstas no art. 121 caput, c/c art. 14, II do CPB, devendo ser submetida a julgamento pelo tribunal do Júri.

Irresignada, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 7118385/7118387),
pugnando pela absolvição sumária, em virtude das provas encartadas nos autos, ou pela desclassificação para o crime de lesão corporal.

Em
contrarrazões

(ID 7118388/7118389),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior (ID 7614058),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Ezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
:

Almeja a defesa a desconstituição da decisão de pronúncia e consequente absolvição sumária, alegando que houve falhas que fulminaram por completo qualquer juízo para imputar à recorrente a prática do crime em tela, bem como que ocorreram diversas contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas realizados em sede policial e em juízo.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que a recorrente é a autora das 04 (quatro) facadas que foram desferidas contra a vítima Luciana da Silva dos Santos (Laudo de ID 7118352).

N
esse passo, declarou o juízo
a quo,
a pronúncia da acusada Adriana Abreu Quaresma, nas sanções previstas no art. 121,
caput
c/c 14, II do CP, para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, as alegações de que inexistem provas de que a recorrente praticou o delito ora em tela imbuída de
animus necandi
não prosperam, pois tais alegações vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Em depoimento prestado perante o Juízo – e que peço vênia para não reproduzir, a vítima Luciana dos Santos afirmou que a recorrente queria matá-la, tendo enfatizado que se não tivesse tirado a faca da mão da acusada e quebrado, ela a teria matado (ID 7118367/7118368).

Igualmente, a vítima Kedma (ID 7118364/7118366) afirmou que a recorrente declarou que iria matar a vítima Luciana.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos a apontam como autora da empreitada delituosa.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária

ou impronúncia da recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio e que os mesmos não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta da pronunciada, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia se a mesma está alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, ponderada a plausibilidade de ambas as teses, acusatória e defensiva, manifestar-se para então acolher uma delas. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - RSE: 00470164420178120001 MS 0047016-44.2017.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2019) (
GRIFEI
).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMARIA OU IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente.

2. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão unânime.

(2019.05154952-58, 210.731, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13) (
GRIFEI
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA ALIADO AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO EM JUÍZO. PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
2 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05088893-64, 210.578, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-10) (
GRIFEI
).

Como dito alhures, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo a ré ser julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

2.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
:

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal previsto no art. 129, do Código Penal,

é necessário que na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, haja comprovação insofismável quanto à ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe profunda imersão no contexto
probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, isto é, se ele efetivamente desistiu de prosseguir abandonando a intenção de matar

ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida à ora recorrente.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pela ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05). (
GRIFEI
).

Portanto, a tese de desclassificação do delito para o crime de lesão corporal deve ser rechaçada, pois não há nos autos provas insofismáveis quanto a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente, emergindo do acervo probatório conclusão oposta, conforme mencionado alhures.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/03/2022